Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



     



    Por intermédio da petição STF nº 36.599/2024, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR requer a designação de nova data de sua oitiva. 



    É o breve relatório.



    A condução das investigações está sendo realizada pela digna autoridade policial e nada impede que, entendendo necessário, agende novo depoimento no curso das investigações. A análise da necessidade desse depoimento, portanto, deve ser definida pela Polícia Federal e não pelo investigado.



    Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente